Tribunal: TJSP
Processo: 2261411-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
r Federal no 173, de 27 de maio de 2020, até 31.12.2021.
Em observância ao princípio da Separação dos Poderes, não compete ao Poder Judiciário determinar ao Executivo que apresente projeto de lei de sua iniciativa reservada. Muito menos impor um valor a título de reajuste anual. Súmula Vinculante no 37 do STF. Configurada a inépcia da inicial por ausência de interesse processual e de legitimidade passiva.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2261411-60.2022.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

31/03/2023

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação em face da decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. Impetração contra alegada omissão do Prefeito do Município de São Paulo. Quando da edição da Lei Municipal no. 17.224 de 31 de outubro de 2.019, autoridade impetrada aplicou os reajustes anuais, dos anos de 2016 até 2019, com o índice de 0,01% para cada ano, e também pela não concessão dos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação em face da decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança. Impetração contra alegada omissão do Prefeito do Município de São Paulo. Quando da edição da Lei Municipal no. 17.224 de 31 de outubro de 2.019, autoridade impetrada aplicou os reajustes anuais, dos anos de 2016 até 2019, com o índice de 0,01% para cada ano, e também pela não concessão dos reajustes referentes aos anos de 2020 a 2022.
Impugnação à Lei Municipal no. 17.224 de 31 de outubro de 2.019. Descabe mandado de segurança contra lei em tese. Súmula no 266 do STF. Tampouco cabe pleitear a segurança contra autoridade que não pode corrigir a ilegalidade alegada.
Omissão pela ausência de revisão anual dos vencimentos dos servidores municipais nos anos de 2020 a 2022. Reajustes vedados a partir da promulgação da Lei Complementar Federal no 173, de 27 de maio de 2020, até 31.12.2021.
Em observância ao princípio da Separação dos Poderes, não compete ao Poder Judiciário determinar ao Executivo que apresente projeto de lei de sua iniciativa reservada. Muito menos impor um valor a título de reajuste anual. Súmula Vinculante no 37 do STF. Configurada a inépcia da inicial por ausência de interesse processual e de legitimidade passiva.
Recurso improvido.